Tribunal: TJDFT
Processo: 0710073-65.2017.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Vistos etc. Consoante retratado nos autos, após o aviamento de apelação[1] pela derradeira ré – Sofisticato Ambientes Eireli – EPP -, sua litisconsorte passiva e primeira ré, Todescredi S/A – Crédito, Financiamento e Investimento, instituição financeira responsável pelo crédito concedido em nome do autor, acorrera aos autos e defendera a realização[2] da obrigação derivada da sentença, mediante o depósito do valor correspondente à condenação que lhe fora imposta e realizando, inclusive, a verba sucumbencial imposta às rés de forma solidária, conquanto tenha sido objeto de impugnação parcial pelo autor[3], ficando patente que se conformara com a sentença e adimplira as cominações dela derivadas. Alinhados esses fatos, diante do possível exaurimento do objeto do inconformismo que manifestara, a apelante deve se manifestar, em consonância com os princípios que norteiam o processo, notadamente os enunciados inerentes à instrumentalidade, efetividade, celeridade, cooperação e boa-fé, se perdura seu interesse no conhecimento do recurso que aviara, pois, diante do havido após a edição da sentença, não é passível de lhe ensejar nenhum proveito. Assino à apelante, pois, o prazo de 05 (cinco) dias para dizer se tem interesse no exame do apelo que interpusera diante da postura assumida pela sua litisconsorte. Expirado esse interregno, com ou sem manifestação da apelante, tornem os autos conclusos. I. Brasília-DF, 16 de março de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Apelação de ID 11754392, fls. 259/270. [2] - Petição de ID 11754397, fls. 274/276. [3] - Petição de ID 11754410, fl. 290.